Tribunal: STF
Processo: AR 2372
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO RESCINDENDA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ENTENDER QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE (RE 572.762 TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 159, I, CRFB/1988. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA QUE APLICOU INTERPRETAÇÃO DIVERSA DA QUE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE CASO ANÁLOGO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.423 TEMA 653), EM RAZÃO DO QUAL A PRESENTE AÇÃO ESTEVE SOBRESTADA DESDE 2015. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 966, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. O cabimento de ação rescisória restringe-se às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Seu principal escopo consiste em rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    2. In casu, a decisão rescindenda aplicou interpretação de dispositivo constitucional (artigo 158, I, CRFB/1988) diversa da que firmada por este Tribunal no julgamento de caso análogo submetido à repercussão geral RE 705.423. 



    3. Constatada a incidência das hipóteses excepcionais elencadas no artigo 966, § 2º, do CPC/2015, impõe-se a rescisão de julgado transitado em julgado.



    4. Ação rescisória julgada procedente para anular o acórdão rescindendo e promover o rejulgamento da causa (artigo 974 do CPC).